Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716533-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROM FACTORING INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROM FACTORING INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, em sede da ação de execução n. 0706466-23.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferira a conversão do bloqueio de ativos em penhora, deixando de transferir a quantia à conta judicial, e determinou a expedição de ofício à ANVISA. A referida decisão agravada, consoante se extrai das cópias integrais dos autos originais, que tramitam parcialmente em grau de sigilo elevado, argumentou que a medida já atende, de forma suficiente, à finalidade da constrição, ao subtrair do executado a disponibilidade dos valores dos quais é titular, resguardando o direito de preferência do credor. O magistrado de origem destacou, conjuntamente, que a conversão imediata em penhora, e subsequente transferência, pode gerar dano reflexo ao devedor, dado que a remuneração de valores depositados em conta judicial limita-se aos índices da caderneta de poupança. Ressaltou-se, ademais, que os valores bloqueados podem estar vinculados à atividade-fim da executada, operadora de planos de saúde, constando em ofício bancário que os montantes se referem a fundo destinado ao cumprimento de obrigações assistenciais da empresa. Por essa razão, o Juízo consignou a necessidade de prévia oitiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), antes de qualquer movimentação dos valores. Em suas razões recursais (ID. 71219564), a agravante alega que o Juízo a quo estaria injustificadamente atrasando o tramite processual e submetendo o credor ao risco de não ter os valores destinados à satisfação do seu crédito. Aduz que há risco de movimentações bancárias atípicas, ou de compensações bancárias internas não comunicadas à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive pelo histórico dos descumprimentos reiterados, do Banco Itaú, das ordens judiciais no referido processo. Pondera que o devedor possui mais de 350 processos e inúmeras penhoras em andamento, e que a manutenção do bloqueio não é capaz de evitar a dilapidação ou liberação indevida dos valores. Indica precedentes judiciais no sentido de que é possível a penhora de ativos bloqueados administrativamente pela ANS. Em relação ao artigo 35-L da Lei n. 9.656/98, alega que se trata de previsão normativa destinada a resguardar os próprios credores da postura possivelmente deletéria de administradores das operadoras de saúde, no intuito de que, havendo dívida cuja garantia é o ativo mantido junto a ANS, esse seja adequadamente destinado ao pagamento dos fornecedores. Nesse sentido, conclui que o bloqueio previsto pela ANS é exatamente para pagar credores, como o próprio recorrente alega se enquadrar. Indica pareceres administrativo da ANS em que se esclarece que os valores bloqueados pela respectiva Agência Nacional de Saúde destinam-se somente a impedir que a própria operadora movimente o dinheiro, mas que não há mudança de titularidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para determinar a transferência imediata do valor bloqueado à conta judicial vinculada à execução originária e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela, a despeito da intimação da ANS para manifestação. Preparo devidamente recolhido (ID. 71219416). Após a determinação desta relatoria (ID. 71304373), no sentido de que o agravante apresentasse aos autos do recurso no PJe de Segundo Grau de Jurisdição as cópias integrais do processo originário, foram coligidas, sucessivamente, as petições de ID. 71383272 e 71383274, que dispõem sobre a instauração do regime especial de Direção Técnica na operadora Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA em 11/02/2025. No ponto, o recorrente acrescenta que as premissas fáticas para o referido reconhecimento do regime especial evidenciam o risco concreto de quebra da operadora, e anunciam a chance de eventual decretação de liquidação extrajudicial, hipótese em que os seus créditos, por serem quirografários, estariam sujeitos ao concurso de credores, com ínfima ou nenhuma possibilidade de satisfação. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia desafia análise técnica da natureza administrativa e jurídica dos valores bloqueados, sobretudo diante da possibilidade de estarem afetados como ativos garantidores vinculados às provisões técnicas exigidas às operadoras de planos de saúde. Nesse aspecto, destaca-se que a matéria é regulada pela Resolução Normativa ANS no 574, de 28 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre os critérios de constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde. A mencionada resolução define obrigações específicas quanto à constituição e à vinculação de ativos garantidores para assegurar os compromissos assistenciais das operadoras com seus beneficiários, incluindo provisões como a PEONA - Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados, PRNG - Provisão de Riscos Não Ganhos - e outras, todas de natureza atuarial e contábil, que devem estar lastreadas em recursos financeiros de disponibilidade imediata. A eventual afetação dos valores bloqueados a essas finalidades não lhes retira a titularidade formal pela executada, mas pode impô-los sob regime jurídico de destinação vinculada, o que influencia diretamente na análise sobre a penhorabilidade e disponibilidade judicial desses recursos. Diante desse cenário, compreendo que o Juízo de origem atua com a devida cautela ao aguardar manifestação técnica da ANS acerca da origem e vinculação dos valores bloqueados, evitando, assim, a imediata movimentação de quantia que possa integrar reservas obrigatórias, e eventualmente frustrar algum processo de resgate operacional que esteja possivelmente em curso. Tal conduta se mostra prudente, uma vez que o levantamento, ou mesmo a simples movimentação de valores afetados às garantias regulatórias, poderia, em tese, comprometer obrigações de natureza prioritária perante beneficiários do plano de saúde, notadamente caso ocorra sem a devida elucidação técnica. Por amor ao debate, ainda que se reconheça a legitimidade da preocupação do agravante quanto à preservação de seu direito de crédito, não é possível, no presente momento, presumir que os valores estejam totalmente livres de restrições legais apenas por serem titularizados pela executada. Tampouco é viável, em sede de cognição sumária recursal, deliberar sobre a natureza contábil, regulatória e creditícia dos valores bloqueados, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando tal questão ainda não foi objeto de pronunciamento específico no juízo de origem. Assim sucede, pois, como se observa da r. decisão agravada, o condicionamento da penhora não decorre de dúvida plausível sobre a titularidade dos valores, que é inequívoco, mas sim em relação a sua finalidade jurídica-administrativa e utilidade concretamente identificada para a operadora de saúde. Nessa linha, atribuir a possibilidade de penhora antes até mesmo de o Juízo originário conhecer da natureza da verba, e posicionar-se juridicamente quanto à temática, seria não apenas temerário, mas configuraria violação ao duplo grau de jurisdição. Abaixo, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal do qual se extrai a importância de que a natureza da verba seja analisada, julgado que corrobora a ratio decidendi desta decisão, no sentido da indispensabilidade de que, não só a vinculação da quantia bloqueada seja eventualmente esclarecida do ponto de vista documental, mas também analisada pelo Juízo originário, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVISÃO TÉCNICA ANS. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SALDO. GARANTIA DA PROVISÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do saldo das contas de provisão técnica de Operadora de Plano de Saúde vinculado à Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não se demonstrando a alienação da carteira de beneficiários da devedora, ou a existência de saldo nas contas da operadora do plano de saúde suficiente para garantir a provisão técnica, sem prejuízo aos clientes da executada, incabível a penhora perseguida, conforme exegese do art. 35-L da Lei 9.656/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377581, 0724575-30.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 20/10/2021.) Assim, até que se esclareça a natureza jurídica dos valores constritos, mediante manifestação técnica da ANS e deliberação expressa pelo Juízo a quo, compreendo ser prematuro determinar sua transferência à conta judicial, devendo ser preservado o bloqueio até a análise aprofundada da matéria pelo juízo originário. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de origem e reitere-se a solicitação de informações, sobretudo diante do fato de que eventuais atos judiciais supervenientes às decisões agravadas não serão de conhecimento possível desta Relatoria, em decorrência do sigilo escolhido e da limitação do Sistema PJe. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Apresentadas as informações, e decorrido o prazo para contrarrazões, retorne concluso para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 10:17:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora